Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.